Tribunal: TJSP
Processo: 2258607-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258607-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
RICARDO
RODRIGUES
MARTINS
e
Paciente
ADENILSON
ALVES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, em face da superveniente perda do objeto.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258607-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19494
2
Habeas Corpus no 2258607-90.2020
Impetrante: Ricardo Rodrigues Martins
Paciente: Adenilson Alves Rodrigues
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 19494
HABEAS
CORPUS

Execução

Progressão ao regime semiaberto deferida
Demora na transferência
Remoção
efetuada Constrangimento ilegal sanado
- Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ricardo Rodrigues Martins, em favor de
Adenilson Alves Rodrigues, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que
o Paciente teve o pedido de progressão ao regime semiaberto
deferido em 11/09/2020, mas até o presente momento se
encontra
cumprindo
pena
em
regime
mais
gravoso,
configurando excesso de execução. Sustenta, ainda, que o
Paciente sofre constrangimento ilegal também pelo risco maior
de contaminação pelo coronavirus na prisão, devendo ser
observada a Recomendação no 62/20 do CNJ.
Pede a concessão da liminar para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258607-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19494
3
Paciente seja imediatamente transferido para unidade prisional
destinada a presos em cumprimento de pena em regime
semiaberto
ou
colocado
em
regime
domiciliar,
ou,
alternativamente, que possa cumprir o restante da pena
diretamente na Penitenciaria que se encontra custodiado.
A liminar foi indeferida (fls. 28/29), as
informações
foram
prestadas
(fls.
32/33)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 36/47).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
se
constata
na
consulta
realizada no sistema SAJ desta Corte, o Paciente foi transferido
em 16/11/2020 para o Centro de Progressão Penitenciária de
Campinas (fls. 107/108 dos autos originais), estabelecimento
prisional destinado a presos em cumprimento de pena no regime
semiaberto, restando prejudicado o exame do presente Habeas
Corpus, pois não há mais o suposto constrangimento ilegal
apontado pela Impetrante.
Ante o exposto, julgo prejudicada a
impetração, em face da superveniente perda do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator